Tribunal: TJPA
Processo: 0214292-53.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0214292-53.2016.8.14.0301

APELANTE: EVERTON JORGE GOMES DA SILVA

APELADO: BF ENGENHARIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C TUTELA ANTECIPADA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. COMPROVADO. LUCROS CESSANTES FIXADOS NO PATAMAR DE 0,5% DO VALOR CONTRATUAL DO IMOVEL. DECISÃO CORRETA. DANO PRESUMIDO. SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSOU O MERO DISSABOR. LONGO PERÍODO DE ATRASO. DANO MORAL CARACTERIZADO. ARBITRAMENTO EM R$15.000,00 (QUINZE MIL REAIS). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0214292-53.2016.8.14.0301

APELANTE: EVERTON JORGE GOMES DA SILVA

ADVOGADO: SÁVIO BARRETO LACERDA LIMA E OUTROS

APELADO: BF ENGENHARIA LTDA

ADVOGADO: HUGO AUGUSTO CORDERO DE AZEVEDO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
EVERTON JORGE GOMES DA SILVA,
visando modificar
sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Tutela Antecipada proposta em face da
BF ENGENHARIA LTDA.

Em sua peça vestibular, o requerente narrou que adquiriu um imóvel junto a requerida, firmando contrato de promessa de compra e venda, com a entrega prevista para o mês de fevereiro/2014. Informou que 2 (dois) anos após essa data, o imóvel não foi entregue. Requereu indenização por dano moral no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), multa diária de R$1.000,00 (hum mil reais) e a nulidade do contrato.

Acostou documentos.

A parte contrária contestou o feito.

O Juízo Singular proferiu sentença julgando parcialmente procedente o pedido do autor, no sentido de condenar os réus a pagarem aos compradores diante do atraso na entrega do imóvel, lucros cessantes, no valor equivalente a 0,5% (meio por cento) do valor contratual de seu imóvel.

Inconformada, interpôs o recurso de apelação alegando quanto a majoração do percentual de lucros cessantes para 1,0% (um por cento) do valor do imóvel, conforme entendimento majoritário deste Tribunal e, ainda, quanto ao cabimento do dano moral pelo atraso excessivo na entrega do imóvel.

Requereu o provimento do recurso para que seja reformada a sentença vergastada.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

2024.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação e passo à sua análise.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
EVERTON JORGE GOMES DA SILVA,
visando modificar
sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Tutela Antecipada proposta em face da
BF ENGENHARIA LTDA.

Pretende o Apelante a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos feitos na inicial.

Verificando os autos, bem como todos os documentos anexados, dos fatos alegados pelo recorrente, entendo que merecem prosperar em parte, pelos motivos que passo a expor.

Quanto aos lucros cessantes, sabe -se que estes decorrem do atraso na entrega do bem imóvel por parte da construtora, o que representa uma lesão ao consumidor, pois inviabiliza a utilização do bem por parte do adquirente da forma que lhe aprouver, sendo, por isso, considerado presumido o dano, não sendo necessária a juntada de contrato de locação ou comprovação de que o imóvel adquirido seria destinado à locação, por exemplo.

Posto isso, passo a esclarecer acerca do quantum dos lucros cessantes.

Constata -se que, no caso em tela, o juiz singular determinou que os lucros cessantes fossem no valor correspondente a 0,5% (meio por cento) do valor contratual do imóvel.

É importante considerar que o valor do aluguel, em mercado, dá -se aproximadamente entre 0,5 % e 1% do valor do imóvel, este tem sido o parâmetro utilizado pela jurisprudência a fim de limitar os lucros cessantes:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/ C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE SENTENÇA EXTRA PETITA – SUBSTITUIÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO DO SALDO DEVEDOR – PEDIDO RESTRITO AO CONGELAMENTO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO – CAPÍTULO DA SENTENÇA DESCONSTITUÍDO – PRELIMINAR ACOLHIDA – MÉRITO – ATRASO DE OBRA – – ATRASO POR PERÍODO SUPERIOR AO PRAZO DE TOLERÂNCIA – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR – DANO MORAL CARACTERIZADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS) – IMPORTE PROPORCIONAL AO DANO EXPERIMENTADO – ATUALIZAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO – INPC – ÍNDICE ADEQUADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 – Configura -se julgamento extra petita quando a sentença ordena a substituição do índice de correção do saldo devedor, tendo o pedido somente englobado apenas o seu possível congelamento. 2 – Hipótese que não induz o reconhecimento da nulidade da sentença, mas apenas a exclusão da parte que excedeu a pretensão do autoral, ou seja, o capítulo da sentença que fixou o INPC em substituição ao IPCA como índice de atualização do saldo devedor. Preliminar Acolhida. 3 – Inicialmente, insta esclarecer, que a ocorrência do atraso na conclusão da obra resta incontroversa nos autos, considerando que a construtora apelante não impugnou a referida matéria no presente recurso de apelação. 4 – A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça há muito assentou a presunção em favor do consumidor quanto a incidência de lucro cessante, quando derivados do atraso na entrega do imóvel. 7 – O Descumprimento LUCROS CESSANTES – PRESUNÇÃO EM FAVOR DO COMPRADOR – PERCENTUAL DE 1% SOBRE O VALOR DO IMÓVEL PREVISTO EM CONTRATO – PATAMAR RAZOÁVEL 5 –
A variação percentual entre 0,5 % (meio por cento) e 1% (um por cento) do valor do imóvel previsto em contrato, é consagrada pela jurisprudência pátria como referencial para o cálculo dos alugueres que o adquirente do bem deixou de auferir por força do retardo da construtora.
6 – Revela -se adequada a fixação de lucro cessantes no caso em apreciação, não se evidenciando excessivo o percentual 1% (um por cento) sobre o valor do imóvel previsto no contrato. 7 – O Descumprimento injustificado do prazo de entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, exaurindo inclusive o prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, é elemento caracterizador de dano extrapatrimonial. 8 – Impõe -se a compensação do dano moral por meio de indenização , em razão de atraso injustificado de obra que ultrapassa o mero dissabor , revelando -se, adequado o quantum indenizatório total fixado na sentença recorrida no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais ) 9 – O índice de correção monetária do valor da condenação , deve refletir o que efetivamente ocorreu , razão pela qual o índice que melhor se amolda ser o INPC , um indicador relacionado à inflação e à manutenção do poder de compra , e não a Taxa Selic como pretende a construtora apelante . 10 – Recurso de Apelação Conhecido e Parcialmente Provido apenas para acolhendo em parte a preliminar de sentença extra petita, desconstituir o capítulo do decisum de origem que fixou o INPC em substituição ao IPCA como índice de atualização do saldo devedor, mantendo, outrossim, a sentença vergastada em todos os seus demais termos. (TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0018652 -49.2015.8.14.0301 – Relator (a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – Tribunal Pleno – Julgado em 04 / 04 / 2023) (grifei).

Portanto, entendo que o Juiz Primevo levou em consideração o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade ao arbitrar os lucros cessantes, dentro do parâmetro estabelecido pelas decisões pátrias deste Tribunal, não havendo o que se falar em majoração neste momento processual.

Quanto ao dano moral, entendo que as alegações merecem prosperar pelos motivos que passo a expor:

No caso em tela, nota -se que o atraso em questão transbordou o mero dissabor, dado que o empreendimento até o ajuizamento da presente ação ainda não havia sido entregue, sendo que já havia se passado mais de 02 (dois) anos, da data prevista. Assim, factível o dano moral suportado pelo consumidor apelante, fazendo-se medida de justiça sua reparação pelo abalo a personalidade, uma vez que o imóvel não foi entregue no prazo correto.

Sobre o tema, vejamos a jurisprudência pátria em casos similares:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DO BEM. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CADEIA DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. LUCROS CESSANTES. DANO MATERIAL PRESUMIDO. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Tratando -se de uma relação de consumo, impõe -se a responsabilidade solidária perante o consumidor de todos aqueles que tenham integrado a cadeia de prestação de serviço, em caso de defeito ou vício. Precedentes. 2. Ademais, tendo o TJSP concluído que a responsabilidade da ora recorrente se deu em razão do princípio da solidariedade existente entre os integrantes da cadeia de prestadores de serviços, rever tal entendimento demandaria o revolvimento do conjunto probatório, o que é inviável, na via eleita, ante o óbice da Súmulas 5 e 7 do STJ. 3. "Nos termos da jurisprudência do STJ, o atraso na entrega do imóvel enseja pagamento de indenização por lucros cessantes durante o período de mora do promitente vendedor, sendo presumido o prejuízo do promitente comprador " (EREsp 1341138/ SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09 / 05 / 2018, DJe 22 / 05 / 2018). 4 providências vedada em sede de recurso especial, ante a Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.948.139 / SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 13/ 12/
2021
[FFB1]

, DJe de 15/ 12/ 2021.)

Dessa forma, entendo que a conduta da construtora que deixou de cumprir com o acordado em contrato, acarreta dano moral, sendo prudente arbitrar os danos no importe de R$15.000,00 (quinze mil reais).

Sendo assim, por tudo o que foi exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reformar a sentença somente ao tocante dos valores à título de Dano Moral em R$15.000,00 (quinze mil reais)

É como voto.

Belém,

de

2024.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 18/12/2024